Tribunal: TJSP
Processo: 2012849-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012849-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONATHAN
GERALDO SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012849-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22686
Habeas Corpus n. 2012849-72.2020 São Bernardo do Campo
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JONATHAN GERALDO SANTOS DA SILVA
Habeas Corpus Prisão preventiva suficientemente fundamentada
Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.
Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a
natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais
do paciente.
Vistos.
O Defensor Público Gustavo Augusto Soares dos Reis
impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor
de JONATHAN GERALDO SANTOS DA SILVA, alegando que este estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Plantão da
Comarca de São Bernardo do Campo, que, nos autos da ação penal n.
1500236-18.2020.8.26.0537, converteu a prisão em flagrante do ora
paciente em preventiva. Alega o impetrante a ausência dos requisitos
autorizadores para a manutenção da prisão preventiva.
Pleiteia a revogação da prisão cautelar decretada em
desfavor do ora paciente, pelas razões expostas na inicial, expedindo-se o
competente alvará de soltura.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012849-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 16/17) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 21/23), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por
esta Corte.
Jonathan Geraldo Santos da Silva foi preso em
flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, desde 30 de
janeiro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II,
do CP.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ponderar, ainda, que o paciente responde por
crime grave (roubo majorado), que provoca pânico e temeridade social.
A correta apuração do ocorrido exige, também, que
todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a
poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012849-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Importa igualmente consignar que, apesar de o ora
paciente não ostentar antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia e
a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a
necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise
mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na
situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de
documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que
consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem,
de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá
persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a
aplicação da lei penal.
No caso concreto estão, pois, efetivamente presentes
os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a
necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva
aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo
social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012849-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova
redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos
pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade
provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art.
319 do mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, dentre todas as novas
medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada ou
cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há, todavia,
previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual redação, no
sentido de não ser concedida fiança “quando presentes os motivos que
autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”, como no presente
caso.
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir que,
em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente descabidas
quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao paciente, em
especial se considerada a equação 'necessidade/adequação', que vem
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012849-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator